Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705649-21.2023.8.07.0003 RECORRENTES: GERALDO LAUREANO DA SILVA, EUCILENE ALVES DA SILVA RECORRIDOS: RAULER MARCELINO BELO, CARLOS DE JESUS MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. MÚTUO. FENERATÍCIO. REGISTRO. COMPRA, VENDA. IMISSÃO. POSSE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu os pedidos de imissão na posse e de indenização pelo uso do imóvel. A sentença, além disso, rejeitou o pedido de nulidade do registro de compra e venda formulado na reconvenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As principais questões de mérito em discussão consistem em: (i) verificar a validade do registro de compra e venda do imóvel, diante da alegação de simulação e prática de agiotagem; e (ii) estabelecer se o proprietário deve ser imitido na posse do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida. 4. O requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser dirigido ao Tribunal em petição autônoma. 5. A ausência de pedido de declaração de nulidade do contrato original ou a falta de elementos que confiram verossimilhança à alegação de cobrança de juros abusivos impede a inversão do ônus da prova e a invalidação do registro. 6. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e destina-se a proteger o direito do proprietário que nunca teve a posse de seu imóvel. A ação de imissão na posse exige prova da titularidade do imóvel e da resistência do ocupante IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Tese de julgamento: ¬¬“A ação de imissão na posse tem natureza petitória e destina-se a proteger o direito do proprietário que nunca teve a posse de seu imóvel”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; Medida Provisória no 2.172-32/2001. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0707628-34.2017.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.6.2024; TJDFT, ApCiv 0706375-92.2019.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.6.2024; TJDFT, ApCiv 0730048-28.2020.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 7.6.2023; TJDFT, ApCiv 0727025-06.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 24.5.2023; TJDFT, ApCiv 0729411-14.2019.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 10.2.2021; TJDFT, ApCiv 0713033-46.2020.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 2.12.2020; TJDFT, ApCiv 20140110727115, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Sexta Turma Cível, DJe 24.2.2015; TJDFT, ApCiv 0706400-42.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 22.3.2023. Os recorrentes apontam violação aos artigos 1o da Lei 8.009/1990 e 833 do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que a única residência dos recorrentes deve ser reconhecida como bem de família, portanto impenhorável. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado em 23/9/2025, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 15/10/2025 para a parte recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 16/10/2025, está manifestamente intempestivo. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o da Lei 8.009/1990 e 833 do Código de Processo Civil, pois “Não se conhece de recurso especial cuja controvérsia não foi objeto de prequestionamento nem de oposição de embargos de declaração de modo a suprir o alegado vício, circunstância que atrai a incidência dos enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.498.205/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017